Tribunal: STF
Processo: HC 218406
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Ernesto Gregório Mariano, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 721.736/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 8 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, II e V, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (e-STJ, fls. 57/67). 



    Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso (e-STJ, fls. 68/81), em acórdão assim ementado:



    […]



    No presente writ (e-STJ, fls. 3/15), a impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua condenação, pois aplicável à espécie a incidência do princípio da insignificância. Para tanto, assevera que fica evidente que a conduta atribuída ao paciente é atípica (atipicidade material), pois insignificante, NÃO só pelo valor baixo (totalizando pouco mais de R$ 320,00) como pela natureza de coisa abandonada da res, pois o caso vertente descreve uma tentativa de furto de engradados usados de cerveja e telas sucateadas, encontrados para fora do mercado mencionado na inicial, em condições deploráveis (ambas à e-STJ, fl. 9). 



    Assevera, também, que o paciente faz jus ao regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, e dos Enunciados sumulares 718 e 719, do STF e 269, do STJ, pois embora ele seja reincidente, a pena aplicada é deveras curta, não se justificando seja retirado de seu meio social e inserido em uma instituição total, com regras próprias e todos os efeitos dessocializadores que daí advêm (e-STJ, fl. 14). 



    Desse modo, requer a concessão da ordem para, reconhecendo a atipicidade material da conduta, absolver o paciente, ante a aplicação do princípio da insignificância ou, ao menos, fixar-lhe o regime aberto. 



    Por estarem os autos suficientemente instruídos, foi dispensado o envio de informações. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal. Ao final, requer a absolvição do paciente.



    A PGR opina pela denegação da ordem. Transcrevo parte do parecer:



    “Habeas corpus. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. Pleito de absolvição, sob o fundamento de incidência do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, de abrandamento do regime prisional inicial. Atipicidade material da conduta por incidência do princípio da bagatela que somente se configura, conforme orientação firmada pelo STF, quando presentes os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Hipótese dos autos em que, não bastasse o valor considerável da soma dos bens furtados, equivalente a 34,15% do salário mínimo vigente à época do fato, o Paciente ostenta histórico delitivo pregresso indicativo de contumácia na senda criminosa, especialmente em delitos patrimoniais, porque reincidente no crime de furto, além de possuir duas condenações anteriores aptas a caracterizar maus antecedentes por furto e receptação, o que demonstra elevado grau de reprovabilidade de seu comportamento, cuja avaliação deve pressupor o contexto de seu histórico penal precedente e não apenas o recorte estreito do fato que ensejou a condenação impugnada. Impossibilidade de incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade de abrandamento do regime prisional inicial, porque, além de portador de maus antecedentes - o que por si só justificaria o regime semiaberto, a despeito do montante da pena - , o Paciente é reincidente, óbice ao resgate inicial da pena no regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Parecer pela denegação da ordem. “ (eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Conforme relatado, buscava a impetrante, a absolvição do paciente por atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância ou, ao menos, o abrandamento de seu regime prisional.



    […]



    Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo e rechaçar a aplicação do referido princípio, a Corte estadual consignou que (e-STJ fls. 71/78, destaquei): 



    [...] Os apelantes foram condenados porque, no dia 20 de setembro de 2017, por volta das 2h50, na Rua João Gazeta, n. 638, Jardim Novo Horizonte, Limeira, agindo em concurso e com unidade de desígnios, bem como mediante escalada, tentaram subtrair para eles 02 engradados avaliados em R$ 40,00 cada e 03 telas mosqueteiras avaliadas em R$ 80,00 cada, de propriedade do Supermercado Max e de Josino Custódio Santana. 



    Narra a denúncia que os acusados escalaram o muro do Supermercado Max e tentaram subtrair os sobreditos objetos. 



    A testemunha Gedielson Santana dos Reis observou os apelantes escalando o muro dos fundos do estabelecimento e acionou policiais militares. 



    Os agentes públicos realizavam patrulhamento próximo àquele local e atenderam a ocorrência. Em uma via pública próxima ao Supermercado Max, eles se depararam com os acusados carregando os objetos subtraídos, de modo que ambos foram abordados. 



    [...] A vítima Josino Custodio Santana afirmou em juízo ser proprietário da empresa Star Line, situada ao lado do supermercado. Aduziu que seu sobrinho avistou pelas câmeras de segurança que havia alguém pulando no estabelecimento. Foi até o local e lá havia dois indivíduos. Um deles estava ao lado do supermercado com “grades de bebida” e o outro estava na “rua de cima” carregando telas de mosquiteiros em alumínio. Esclareceu que já havia visto o indivíduo que estava com as grades de bebida, mas que não reconheceu o réu que compareceu em audiência (Ernesto). Destacou que havia um muro, mas tinha um degrau que possibilitava pulá-lo. Ressaltou que foram subtraídas duas telas de mosquiteiro e cada uma delas valia cerca de R$ 70,00(gravação digital juntada ao SAJ). 



    O gerente do Supermercado Max foi ouvido perante a autoridade policial e confirmou que os engradados subtraídos pertenciam ao estabelecimento e valiam em torno de R$ 40,00 cada um (fls. 08). 



    [...] Não se pode acolher o pleito de atipicidade da conduta perpetrada, em virtude da aplicação do princípio da insignificância. 



    Como se sabe, o princípio da insignificância não pode ser aplicado de maneira indiscriminada, sob pena de incentivo ao cometimento de delitos de pequena monta. 



    [...] No presente caso, não se pode considerar que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva. Apesar de não se tratar de um furto de grande monta, o montante de R$ 320,00 (fls. 45) é considerável, notadamente se levada em conta a realidade econômica do país. 



    [...] Observo, ainda, que o apelante Ernesto ostenta maus antecedentes pela prática dos crimes de furto e de receptação (processos n. 0020472-23.2009.8.26.0320, 0025357-80.2009.8.26.0320 e 589/2001 - fls. 191/192, 194 e 195), além de reincidência decorrente de condenação anterior pela prática do crime de furto (processo n. 0020750-24.2009.8.26.0320- fls. 205), o que revela a sua tendência à prática de crimes, evidenciando maior grau de reprovabilidade de seu comportamento. 



    Consoante visto acima, asseverei que o fato de o paciente haver tentado subtrair, mediante escalada e em concurso de pessoas – 02 engradados avaliados em R$ 40,00 cada e 03 telas mosqueteiras avaliadas em R$ 80,00 cada (e-STJ, fl. 71) –, associado ao fato de ele ser contumaz na prática de crimes patrimoniais, haja vista que além de reincidente por furto, também ostenta duas condenações anteriores aptas a caracterizar maus antecedentes por furto e receptação, denotavam o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, mormente considerando-se a natureza e o valor dos bens subtraídos, equivalente a cerca de 34,15% do salário mínimo vigente à época dos fatos (20/9/2017). 



    Desse modo, reputei não preenchidos os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e à inexpressividade da lesão jurídica provocada, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da incidência do princípio da bagatela para absolvê-lo do furto perpetrado ante a atipicidade material da conduta. (eDOC 2, p. 88)



    Como se vê, o paciente, em concurso de agentes, furtou objetos avaliados em R$320,00, de modo que, ao contrário do que afirma a DPE, não se revela ínfimo seu valor.



    Muito embora a reincidência, por si só, não afaste a incidência do princípio da insignificância, o caso concreto não comporta acolhimento do pedido.



    Como registrei no RHC 159.013, mutatis mutandis, “o modus operandi, consubstanciado na escalada para ingressar o interior do sagrado domicílio, durante o repouso noturno, impede a aplicação do princípio da insignificância.”



    Assim, a conduta do paciente, analisada de modo sistemático, não é insignificante (furto qualificado, em concurso de agentes, de objetos avaliados em R$ 320,00).



    As circunstâncias do caso concreto, portanto, não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Quanto ao regime inicial, o Código Penal, no artigo 33, §2º, c, que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”



    Como se vê, para cumprir a pena no regime inicial aberto, o acusado condenado a pena abaixo de 4 anos de reclusão deve ser primário, o que não é o caso do paciente. É o precedente:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Regime mais gravoso ao reincidente. Previsão legal. 3. O artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal estabelece que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 206.647, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.2.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente